Tribunal: TJSP
Processo: 1032766-95.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSOS DO AUTOR E DA RÉ.

NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – afastamento da tarifa de registro de contrato que constitui julgamento extra petita – ausência de cobrança da referida tarifa no contrato – sentença anulada nessa parte, de ofício.

RECURSO DA RÉ – OBJEÇÃO PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSOS DO AUTOR E DA RÉ.

NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – afastamento da tarifa de registro de contrato que constitui julgamento extra petita – ausência de cobrança da referida tarifa no contrato – sentença anulada nessa parte, de ofício.

RECURSO DA RÉ – OBJEÇÃO PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – inocorrência – causa de pedir suficientemente demonstrada, com exposição das condições contratuais reputadas abusivas e os fundamentos para a revisão – objeção preliminar rejeitada.

RECURSO DO AUTOR – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – NÃO OCORRÊNCIA – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento dos contratos – financiamento a ser pago em parcelas fixas – diferença entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente informados à parte – autor que sabia exatamente qual o valor da dívida e quais os valores a serem pagos – validade – entendimento do STJ sedimentado por meio da Súmula no 541 – instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo – sentença mantida neste aspecto.

RECURSO DO AUTOR – JUROS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – redução dos juros expressamente pactuados que só poderia se dar no caso de cobrança abusiva – necessidade de demonstração de que a taxa de juros pactuada no contrato discrepava da média do mercado, o que não se evidenciou nos autos – sentença mantida nesta parte.

RECURSO DO AUTOR – TARIFA DE CADASTRO – cobrança que é válida e estava expressa no contrato de financiamento, celebrado depois do início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007 (30/4/2008) – inteligência da Súmula no 566 do STJ – sentença mantida neste tópico.

RECURSO DO AUTOR – COBRANÇA A TÍTULO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – cobrança que merece ser afastada – falta de explicitação no contrato a respeito do que consistiam os tais serviços que estavam sendo cobrados – sentença reformada neste aspecto.

RECURSO DO AUTOR – REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO – descabimento – devolução de valores que deve se dar na forma simples – ausência de dolo ou culpa grave – recurso desprovido nesta parte.

RECURSO DA RÉ – COBRANÇA DE TARIFA DE INSERÇÃO DE GRAVAME – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – tarifa que podia ser cobrada – contrato celebrado antes da data (25/02/2011) de entrada em vigor da Resolução 3.954/2011 do CMN – onerosidade excessiva não demonstrada – sentença reformada nesta parte.

Resultado: sentença anulada parcialmente, de ofício; recurso do autor parcialmente provido; recurso da ré provido.